Tribunal: CVM
Processo: RJ-2017-02048
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Presidente Marcelo Barbosa
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2017-12-19
Data de publicação: 2017-12-19

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2017/2048

Acusado:
Gilson Amilton Sgrott

Ementa:
Descumprimento do dever de enviar à CVM informações obrigatórias
estipuladas nas normas reguladoras expedidas por esta Comissão de
Valores Mobiliários. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, com fulcro no disposto no art. 11, inciso II, e §1o,
inciso I, da Lei no 6.404/76, DECIDIU:

1.
APLICAR ao acusado Gilson Amilton Sgrott, na qualidade de
administrador judicial da Massa Falida da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux
S.A., a penalidade de multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por
não ter divulgado publicamente, por meio do sistema disponível no site da
CVM, a sentença concessiva do pedido de falência da Companhia, bem
como as contas demonstrativas da administração da falência,
descumprindo, dessa forma, o disposto no art. 30, XXVII, e no art. 39, II,
da Instrução CVM no 480/2009.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de
comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação
CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação
fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o
disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer
quando os litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.

Ausente o acusado, sem representante constituído nos autos.

Presente a Procuradora-federal Milla Aguiar, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Borba,
Gustavo Machado Gonzalez, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Santos
Barbosa, Relator e Presidente da Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

Marcelo Barbosa
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ207/2048
SEI no 19957.004034/2017-59

Acusado:
Gilson Amilton Sgrott

Assunto:
Apurar uma possível responsabilidade do Sr. Gilson Amilton Sgrott, na
qualidade de administrador judicial da massa falida da Fábrica de Tecidos
Carlos Renaux S.A., pela infração aos artigos 30, XXVII, e 39, II, ambos da
Instrução CVM no 480/2009, em razão da não entrega de documentos
devidos a partir da decretação da falência da Companhia.

Relator:
Presidente Marcelo Barbosa

R e l a t ó r i o

I.
Introdução.

1.
Trata-se
de
Processo
Administrativo
Sancionador
instaurado
pela
Superintendência de Relações com Empresas em face do administrador judicial da Massa
Falida da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A. (“FTCR” ou “Companhia”), Sr. Gilson
Amilton Sgrott, tendo em vista a apuração de descumprimento (i) do art. 30, XXVII, da
Instrução CVM no 480/09, em razão da não entrega da sentença concessiva do pedido de
falência da Companhia; e (ii) do art. 39, II, da Instrução CVM no 480/09, em razão da
não entrega das contas demonstrativas da administração referentes a determinados
meses entre agosto de 2013 a outubro de 20151.

2.
O presente PAS teve como origem a suspensão e o cancelamento do registro de
companhia aberta da FTCR, ocorridas respectivamente em 29 de dezembro de 2014 e 07
de janeiro de 20162, analisados no âmbito dos Processos CVM números RJ2014/14775 e
SEI 19957.000172/2016-88. Conforme disposto no art. 55 da Instrução CVM no 480/09,
a suspensão e o cancelamento do registro não eximem o emissor, o seu controlador e os
seus administradores de responsabilidade decorrente das eventuais infrações cometidas
antes do cancelamento do registro da companhia aberta.

3.
Segundo a Acusação, a suspensão de ofício do seu registro ocorreu em função da
inadimplência, por período superior a doze meses, da entrega de determinados
documentos exigidos pela Instrução CVM no 480/09, tais como as informações
trimestrais e as demonstrações financeiras. Contudo, os documentos não enviados
teriam data de vencimento posterior à decretação de falência, de sorte que a SEP
entendeu que “não caberia a responsabilização de administrado(es) da Companhia pela
não entrega dos documentos arrolados na Tabela 3, acima, pois já não eram devidos
após a falência3”.

4.
Todavia, a área técnica ressaltou que a “Companhia jamais diligenciou no sentido
de informar, à CVM e ao público em geral, acerca da convolação de sua recuperação
judicial em falência4”. Dessa forma, a SEP concluiu que, durante a suspensão do registro
(de 29 de dezembro de 2014 a 07 de janeiro de 2016), não teria havido qualquer
iniciativa, da parte da Companhia, no sentido de adimplir com as suas obrigações de
informar, ainda subsistentes, tendo em vista que a regulamentação enumera
documentos devidos pelas companhias falidas.

5.
Consoante os parágrafos 41 e 42 do Termo de Acusação, não obstante terem sido

encaminhados ao acusado os Ofícios 59 e 278/2016/CVM/SEP/GEA-4, respectivamente
em 17 de março de 2016 e 29 de julho de 2016, (fls. 25, 26 e 50 do Processo CVM no RJ
2014/14775), solicitando a sua manifestação em relação aos fatos ora analisados, o Sr.
Gilson Amilton Sgrott não ofereceu qualquer explicação sobre as razões da não
divulgação de informações periódicas e eventuais previstas na Instrução CVM no 480/09.

6.
A SEP também entendeu que a Companhia, a partir de 14 de junho de 2013, data
da renúncia do Sr. Walter Bueckmann aos seus cargos na administração, teria violado o
artigo 140 da Lei no 6.404/76, uma vez que teria deixado de observar o número mínimo
de membros previsto para o Conselho de Administração. Entretanto, não foi apresentada
denúncia em relação a esses fatos.

II. Acusação.

7.
No dia 15 de dezembro de 2011, a Companhia teve deferido o seu pedido de
recuperação judicial, tendo sido nomeado o Sr. Gilson Amilton Sgrott como administrador
judicial. Contudo, em 09 de julho de 2013, foi deliberado, em reunião do Conselho de
Administração, o encerramento das atividades da FTCR, tendo em vista o
“descumprimento das obrigações assumidas no plano de recuperação judicial e das
inexitosas tentativas de fomento da sua atividade produtiva5”.

8.
Nesse sentido, em 11 de julho de 2013, foi apresentado o pedido de auto falência
da Companhia, o qual foi arquivado no Sistema IPE do site da CVM na mesma data.

9.
Em 15 de julho de 2013, o juízo competente prolatou sentença em que deferiu o
pedido de auto falência da Companhia (“Sentença”), nomeando o Sr. Gilson Amilton
Sgrott como administrador judicial da FTCR (art. 99, IX, Lei no 11.101/05). Conforme
consta do Termo de Acusação, no dia 22 do mesmo mês foi expedido ofício à CVM
comunicando a Sentença.

10.
A área técnica asseverou que, após a decretação da falência, não teriam sido
observadas determinadas obrigações estabelecidas pela Instrução CVM no 480/09,
relativas à prestação de informações por parte da Companhia à CVM, as quais seriam de
responsabilidade do Acusado. Conforme consta do Termo de Acusação:

“Quando o emissor está em situação de falência, e tiver os seus
administradores substituídos por administrador judicial, este será equiparado
ao diretor de relações com investidores, para todos os fins previstos na
regulamentação. Essa é a leitura conjunta dos artigos 44, caput, e §3o, 45 e
46 da Instrução CVM no 480/20096”.

11.
Nessa linha, a SEP apresentou tabela7 com os documentos que não teriam sido
entregues à CVM pelo Acusado, em infração aos artigos 30, inciso XXVII, e 39, inciso II,
da Instrução CVM no 480/09, a saber, (i) a Sentença, e (ii) as contas demonstrativas da
administração referentes aos períodos de agosto de 2013 a outubro de 2015.

12.
Assim, a área técnica concluiu que: “Ao cotejarmos as obrigações trazidas pela
Instrução CVM no 480/2009 com os documentos arquivados pela Companhia no Sistema IPE, é
possível verificar que, após a divulgação do pedido de autofalência em 11.07.2013, não houve
qualquer prestação de informações, periódicas ou eventuais, por parte da FTCR 8”.

13.
A esse respeito, a Acusação apontou que “o administrador judicial da massa

falida, Sr. Gilson Sgrott, prestava regularmente contas ao juízo, sem, no entanto, jamais
tê-las encaminhado à CVM9”.

III. Não Apresentação de Defesa e Manifestação da PFE.

14.
Em 05 de junho de 2017, a Procuradoria Especializada da CVM apresentou parecer
(SEI 0300507) por meio do qual entendeu estarem presentes os elementos descritos nos
incisos do art. 6o e atendido o disposto no caput do art.11, ambos da Deliberação CVM
no 538/08. A respeito do parecer, cabe mencionar que, em tal documento, a PFE fez
determinadas sugestões à SEP10, as quais foram atendidas, de forma que a área técnica
aditou o Termo de Acusação, inicialmente elaborado em 11 de maio de 2017 (0274225),
em 21 de junho de 2017 (SEI 0303841).

15.
Não obstante o Acusado ter sido regularmente intimado, inicialmente, pelos
Correios e, posteriormente, por Edital (Docs SEI no 0323861 e 0323866), não
apresentou as suas razões de defesa dentro do prazo previsto no art. 13 da Deliberação
CVM no 538/08.

16.
A respeito da intimação do Acusado, conforme consta do Memorando no
354/2017-CVM/SPS/CCP (SEI 0323862), foi realizada “tentativa de envio da Intimação
pelos Correios ao acusado Gilson Amilton Sgrott, conforme endereço constante no
cadastro da Receita Federal do Brasil, que foi devolvida pelo motivo ‘mudou-se’.
Realizada nova consulta no cadastro Serpro, o endereço do acusado permanece
inalterado11”. Na sequência, tendo em vista a indefinição do domicílio do Acusado, houve
a publicação do Edital de Intimação para Apresentação de Defesa no Diário Oficial da
União (no 142) em 26 de julho de 2017, às fls. 79 e 80.

17.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 03 de outubro de 2017, fui sorteado como
relator deste processo.

É o relatório.
Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

Marcelo Barbosa
PRESIDENTE-RELATOR
-----------------
1 Note-se que não há referência aos meses de dezembro de 2013 e janeiro e abril de 2014 na tabela apresentada no §28 do
Termo de Acusação.
2 Segundo consta do §7 do Termo de Acusação, até o dia do cancelamento do registro a Companhia estava registrada na
Categoria A de emissores.
3 §22 do Termo de Acusação.
4 §16 do Termo de Acusação.
5 §13 do Termo de Acusação.
6 §34 do Termo de Acusação.
7 §28 do Termo de Acusação.
8 §26 do Termo de Acusação.
9 §30 do Termo de Acusação.
10 Segundo consta do Memorando no 84/2017/CVM/SEP/GEA-4, “a PFE-CVM sugeriu à SEP ‘a extensão do lapso
temporal da responsabilização de Sr. Gilson Sgrott quanto à violação ao art. 39, inc. II, da Instrução CVM no 480/2009 em
relação aos meses posteriores em que não houve entrega das contas demonstrativas da administração’”.
11 Memorando no 354/2017-CVM/SPS/CCP (SEI no 0323862).

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2017/2048
SEI no 19957.004034/2017-59

Acusado: Gilson Amilton Sgrott

Assunto: Apurar a possível responsabilidade do Sr. Gilson Amilton Sgrott, na
qualidade de administrador judicial da massa falida da Fábrica de Tecidos
Carlos Renaux S.A., pela infração aos artigos 30, XXVII, e 39, II, ambos da
Instrução CVM no 480/2009, em razão da não entrega de documentos
devidos a partir da decretação da falência da Companhia.

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

V o t o

1.
O presente Processo Administrativo Sancionador foi instaurado pela SEP com o
objetivo de apurar um suposto descumprimento de determinadas obrigações
informacionais a que estão sujeitas as companhias abertas.

2.
A área técnica identificou que, ocorrida a falência da Fábrica de Tecidos Carlos
Renaux S.A., não foram enviadas à CVM determinadas informações eventuais exigidas
pela Instrução CVM no 480/09, quais sejam, (i) a sentença concessiva do pedido de falência da
Companhia (artigo 30, XXVII1); e (ii) as contas demonstrativas da administração referentes a
determinados meses entre agosto de 2013 e outubro de 2015 (art. 39, II2).

3.
As obrigações informacionais estabelecidas na Instrução CVM no 480/09 para os
emissores registrados nesta Autarquia (tanto na categoria A quanto na categoria B)
podem ser divididas em obrigações periódicas e obrigações eventuais3. Conforme dispõe
o art. 38 do normativo, “[o] emissor em falência é dispensado de prestar informações
periódicas, exceto quanto ao formulário cadastral nos termos do art. 23 e o seu
parágrafo único”. Por esta razão, não obstante esta Autarquia não ter sido devida e
tempestivamente comunicada pela Companhia sobre a sua falência, entende-se cessada
a exigibilidade dos documentos periódicos (de envio obrigatório) não entregues após a
data da falência (vide § 0o do Relatório).

4.
Por outro lado, a Instrução CVM no 480/09 estabelece informações eventuais
específicas para a hipótese de falência de uma companhia aberta, as quais se encontram
elencadas no art. 39 da Instrução. Nesse sentido, a sentença judicial que concede a
falência não tem o condão de eximir a Companhia em relação a todos e quaisquer
deveres de prestar informações e enviar documentos a esta Autarquia, pelo contrário.
Como apontado pela SEP, há uma série de deveres e responsabilidades que subsistem
durante o processo falimentar de uma companhia aberta.

5.
A Instrução CVM no 480/09 dispõe, ainda, sobre a responsabilidade pelo
cumprimento de tais disposições regulamentares, de observância obrigatória por esses
emissores em situação especial. Como se sabe, em regra, cabe ao Diretor de Relações
com Investidores de uma companhia aberta prestar todas as informações exigidas pela
legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários4.

6.
Contudo, em situações específicas, como a do caso ora analisado, esse dever recai
sobre outras figuras. No caso de falência do emissor, o art. 44, §3o, da Instrução CVM no

480/09 estabelece que o administrador judicial da massa falida assumirá a referida
responsabilidade, equiparando-se ao diretor de relações com investidores:

“§3o - Sempre que um emissor em situação especial tiver os seus administradores
substituídos por um liquidante, administrador judicial, gestor judicial, interventor ou
figura semelhante, essa pessoa será equiparada ao diretor de relações com
investidores para todos os fins previstos na legislação e regulamentação do mercado
de valores mobiliários.” (grifos meus)

7.
A leitura sistemática da norma permite a compreensão de que se buscou
assegurar a manutenção do mercado informado, o que não ocorreu no caso concreto.
Neste caso, o Sr. Gilson Amilton Sgrott, apesar de ter sido designado administrador
judicial da massa falida da Companhia (na própria Sentença, em 15 de julho de 2013),
conforme apontado pela Acusação, não cumpriu com os deveres regulamentares
decorrentes de tal condição5-6.

8.
De fato, uma consulta ao Sistema IPE no site da CVM revela que o último
documento da FTCR entregue à CVM foi o Pedido de Auto-falência da Companhia
protocolado em 11 de julho de 2013, o qual foi entregue em 12 de julho de 2013. Assim,
conclui-se que o Acusado não cumpriu com as determinações regulamentares aplicáveis.

9.
Em primeiro lugar, não houve a divulgação pública da sentença concessiva do pedido de
falência datada de 15 de julho 2013, o que deveria ter ocorrido no mesmo dia em que a
Companhia tomou ciência da concessão (art. 30, inciso XXVII da ICVM no 480/2009).

10.
A esse respeito, ressalto que se trata de obrigação elementar, uma vez que
permite ao órgão regulador acompanhar o processo falimentar do emissor, inclusive a
entrega tempestiva dos documentos de envio obrigatório decorrentes dessa nova
condição. No caso, fica clara a consequência prática negativa da não realização de tal
comunicação: a CVM – levada a erro – continuou acompanhando o envio das informações
periódicas que eram até então devidas pela Companhia, havendo suspendido e
posteriormente cancelado o registro da FTCR por não ter recebido tais informações (e
não aquelas eventuais relacionadas à sua real condição, falimentar).

11.
Ainda sobre a infração em análise, cabe mencionar que o encaminhamento pelo
juiz de ofício a esta CVM comunicando a prolação da Sentença não desobriga o Acusado
de divulgar ao mercado, por meio do site da CVM, a documentação exigida pela
regulamentação. Por outro lado, entendo possível que o fato de constar dos autos do processo
falimentar tal correspondência possa ter tido alguma repercussão informacional neste caso.

12.
Outro dever que cabe às companhias abertas em processo falimentar é a
divulgação pública das “contas demonstrativas da administração, no mesmo dia de seu
protocolo em juízo”, como previsto no art. 39, inciso II, da referida Instrução. No caso
sob análise, como demonstrado pela SEP na tabela constante do §51 do Termo de
Acusação, tais documentos não foram recebidos pela CVM.

13.
Por outro lado, conforme ressaltou a Acusação, o administrador judicial
apresentou as contas demonstrativas de sua gestão ao juízo falimentar, o que entendo
agravar ainda mais a situação, dado o evidente descaso com suas obrigações perante
este órgão regulador. Nesse tocante, vale lembrar que o Sr. Sgrott figurou como
administrador judicial da FTCR durante todo o período em que a Companhia esteve em
recuperação judicial.

14.
Conforme dispõe o art. 22, II, ‘a’, da Lei no 11.101/05, neste espaço de tempo
pré-falimentar cabia ao Acusado, na qualidade de administrador judicial da recuperação
judicial da Companhia, “fiscalizar as atividades do devedor”. Entendo estar inserido em
tal competência o acompanhamento dos deveres da FTCR enquanto companhia aberta
registrada na CVM, sendo certa a ciência – ou ao menos a obrigação de estar ciente –
das obrigações objeto deste PAS.

15.
Pelas razões acima, entendo que o Acusado também violou o artigo 39, II, da
Instrução CVM no 480/2009.

Conclusão:

16.
Por todo o exposto, com fulcro no art. 11, inciso II, e §1o, inciso I, da Lei no
6.385/76, voto pela condenação do Sr. Gilson Amilton Sgrott, na qualidade de
administrador judicial da Massa Falida da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S.A., ao
pagamento de multa pecuniária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)7, por
descumprir o disposto no art. 30, XXVII, e art. 39, II, da Instrução CVM no 480/09, ao
não ter divulgado publicamente, por meio do sistema disponível no site da CVM, a
sentença concessiva do pedido de falência da Companhia e as contas demonstrativas da
administração da falência.

É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2017.

Marcelo Barbosa
PRESIDENTE-RELATOR
------------------------
1 “Art. 30. O emissor registrado na categoria A deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da
CVM na rede mundial de computadores, as seguintes informações eventuais: (...)
XXVII – sentença denegatória ou concessiva do pedido de falência, no mesmo dia de sua ciência pelo emissor;”
2 “Art. 39. O emissor em falência deve enviar à CVM, por meio de sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede
mundial de computadores: (...)

II – contas demonstrativas da administração, no mesmo dia de seu protocolo em juízo;”
3 A esse respeito, veja-se o que dispõe o art. 13 da Instrução CVM no 480: “Art. 13. O emissor deve enviar à CVM as
informações periódicas e eventuais, conforme conteúdo, forma e prazos estabelecidos por esta Instrução. §2o - O emissor
registrado na categoria A deve ainda colocar e manter as informações referidas no caput em sua página na rede mundial de
computadores por três anos, contados da data de divulgação. §3o - As informações enviadas à CVM nos termos do caput
devem ser entregues simultaneamente às entidades administradoras dos mercados em que valores mobiliários do emissor
sejam admitidos à negociação, na forma por elas estabelecida.”
4 “Art. 45. O diretor de relações com investidores é responsável pela prestação de todas as informações exigidas pela
legislação e pela regulamentação do mercado de valores mobiliários.
Art. 46. A responsabilidade atribuída ao diretor de relações com investidores não afasta uma eventual responsabilidade do
emissor, do controlador e de outros administradores do emissor pela violação das normas legais e regulamentares que
regem o mercado de valores mobiliários”.
5 Cabe notar que o Sr. Sgrott permaneceu como administrador judicial da massa falida durante todo o período compreendido
entre a data da convolação da recuperação judicial em falência até o cancelamento do registro de companhia aberta da
Companhia na CVM.
6 Tendo em vista que o Acusado não apresentou defesa, os fatos apresentados pela Acusação serão considerados
incontroversos.
7 Penalidade com fulcro no art. 11, inciso II e § 1o, inciso I da Lei no 6.385/76. Levou-se em consideração para a estipulação
desta multa a falência da Companhia, o cancelamento de seu registro na CVM, sua deslistagem na B3, o disposto na segunda
parte do § 11 deste voto, bem como o fato de que mesmo antes de falir, a Companhia passou por período de recuperação
judicial, de modo que já eram de conhecimento do mercado as dificuldades financeiras enfrentadas pela Companhia